Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724389-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANA CERVO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por TACIANA CERVO, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar ao réu que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos por não pressupor qualquer ato de mercancia ou a circulação jurídica de mercadorias, e sim mera autorização para a revenda de produtos”. A agravante afirmou ter sido autuada por vender mercadoria de forma irregular. Sustentou não ter ocorrido o fato gerador do ICMS, posto que realiza a venda de semijoias em contrato de consignação, sendo que a mercadoria não chegou a ser vendida. Aduziu que em caso de manutenção da cobrança do tributo e efetuada sua execução com os consequentes atos expropriatórios, sendo comprovada a cobrança indevida do tributo posteriormente, dificilmente poderá reaver o valor pago. Pugnou pela concessão de feito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. A recorrente teve lavrado Auto de Infração em seu desfavor em 8/12/2021, tendo apresentado a competente defesa administrativa, conforme consta dos autos. Não há qualquer comprovação acerca da efetiva cobrança do tributo ou de quaisquer atos expropriatórios a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, tampouco de ilegalidade nos atos administrativos praticados. Ademais, eventual prejuízo de ordem patrimonial não configura dano de difícil reparação, em face da solvência do Estado. Em face do exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora